Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709284-33.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARCIO RIBEIRO DA SILVA RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VENDA DIRETA N. 003/2021. IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL LOCALIZADO EM ARNIQUEIRAS. PRETENSÃO AUTORAL DE DESDOBRAMENTO DO IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LICITUDE. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte foi intimada a especificar as provas que pretendia produzir, tendo informado que não pretendia produzir novas provas, requerendo assim o Julgamento antecipado da lide. Em consequência, os autos foram conclusos para sentença. Assim, tendo em vista que foi o próprio autor apelante quem postulou o julgamento antecipado da lide, não há falar em cerceamento de defesa, restando precluso o seu direito de discutir, nesta instância recursal, matéria não suscitada no momento oportuno. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Ao Distrito Federal incumbe promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e da ocupação do solo urbano. Uma vez definida pelo Poder Público a metragem do lote a ser considerado para fins de regularização, e não a fração mencionada pelo autor, deve prevalecer a unidade imobiliária estabelecida pela Administração. 3. A competência para a fixação de uso do solo, densidade de ocupação e índices urbanísticos, por se tratar de ato discricionário da Administração Pública, impede o Judiciário de imiscuir-se na conveniência, oportunidade e conteúdo do mérito administrativo. 4. Decaindo o autor em parcela substancial de seus pedidos, deve ele arcar com o pagamento integral da verba de sucumbência (arts. 85 e 86, ambos do CPC). 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram rejeitados, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos normativos: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 493 do CPC e 5o, inciso II, da Constituição Federal, alegando que o acórdão recorrido foi omisso quanto à nova legislação sobre o tema em debate nos autos. Argumenta que o decisum objurgado violou a hierarquia normativa e o princípio da legalidade, ao afastar a aplicação da Lei Complementar Distrital no 1.027/2023, que dispõe sobre a regularização fundiária do Distrito Federal; c) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa. Suscita, com relação ao item “b” da tese recursal, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Em contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco merece transcurso o apelo quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 493 do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.139.382/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Outrossim, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao alegado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004